Tribunal: STF
Processo: Rcl 34466
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-06-14
Data de publicação: 2019-06-14

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONDUÇÃO COERCITIVA DE INVESTIGADOS OU DE RÉUS PARA INTERROGATÓRIO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS ADPFs 395 e 444. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.